Tribunal: TJDFT
Processo: 0749707-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PUBLICAÇÕES SINDICAIS SEM ELEMENTOS INDIVIDUALIZADORES. PRETENSÃO DE REEXAME E PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a suficiência da fundamentação recursal quanto ao princípio da dialeticidade e deu provimento ao recurso, de modo a reconhecer o exercício regular da liberdade de expressão institucional do sindicato. O embargante alega contradição no julgado e busca o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à aplicação do princípio da dialeticidade e à fundamentação acerca da liberdade de expressão; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins exclusivos de reexame da matéria ou de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a intrínseca, isto é, aquela entre fundamentos e conclusões do julgado, e não a divergência entre a decisão e elementos externos como precedentes, provas ou alegações das partes (CPC, art. 1.022, II).
4. O acórdão embargado consignou expressamente que a fundamentação do recurso foi suficiente para demonstrar as razões de inconformismo, inexistindo contradição sobre o princípio da dialeticidade.
5. Não há contradição na análise da liberdade de expressão, pois as publicações questionadas foram genéricas, voltadas à categoria profissional, sem individualização do embargante, configurando exercício regular da atuação sindical.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o órgão julgador não está obrigado a responder todos os questionamentos das partes, mas apenas a apresentar as razões de seu convencimento motivado (AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2021).
7. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do julgado ou à mera finalidade de prequestionamento, sendo indispensável a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a intrínseca, existente entre fundamentos e conclusão do julgado, e não a divergência com precedentes, provas ou alegações das partes.
2. A liberdade de expressão assegura a manifestação institucional de sindicatos quando as publicações não individualizam pessoas, não configurando violação à honra.
3. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de reexame do julgado ou exclusivamente para fins de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021.